Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-65.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006753-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Gravíssima, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

MOISES HENRIQUE DA CRUZ VIEIRA - CPF: 080.776.001-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. D. S. C. - CPF: 053.863.741-25 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
MODUS OPERANDI
. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA NA VIA DO
HABEAS CORPUS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (CP, art. 129, § 2º) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B).

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante no dia 14 de fevereiro de 2026;
(ii)
prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, para garantia da ordem pública;
(iii)
paciente que, internado em unidade socioeducativa por ato infracional anterior, agrediu violentamente outro interno durante o horário de refeição, em concurso com adolescente;
(iv)
vítima golpeada com diversos socos na cabeça, com a face chocada contra mesa de concreto, resultando em perda dentária, crise convulsiva e traumatismo cranioencefálico;
(v)
paciente que, durante a agressão, proferiu ameaças de morte e frases de exaltação a organização criminosa;
(vi)
paciente primário e menor de 21 anos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea;
(ii)
reconhecimento da desproporcionalidade da medida com base no princípio da homogeneidade;
(iii)
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea;
(ii)
analisar a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade;
(iii)
avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando apoiada em dados concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o
modus operandi
empregado pelo agente, afastando-se a alegação de motivação genérica ou baseada na gravidade abstrata do delito.

6.

A análise acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena futura, com base no princípio da homogeneidade, é inviável na via do
habeas corpus
, por demandar exame de circunstâncias judiciais que compete ao juízo sentenciante ao término da instrução.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e menoridade relativa, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando o crime é praticado no interior de estabelecimento de custódia estatal, o que demonstra a ineficácia de providências menos gravosas para conter a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 129, § 2º; CPP, arts. 312 e 319; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 789.123/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Moises Henrique da Cruz Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças/MT.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de fevereiro de 2026, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 129, §2º, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave) e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 (corrupção de menores).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 15 de fevereiro de 2026, sob o fundamento da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito e em registros infracionais pretéritos que não possuem trânsito em julgado, violando o princípio da presunção de inocência.

Alega que o paciente é primário, menor de 21 anos e que, em caso de eventual condenação, o regime prisional a ser fixado seria diverso do fechado, o que tornaria a prisão cautelar desproporcional (violação ao princípio da homogeneidade).

Aduz, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (id. 347407351), oportunidade em que se requisitaram as informações à autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas (id. 347458210), ratificando os termos da decisão proferida em audiência de custódia e comunicando que os autos aguardam a conclusão do inquérito policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

DES. SERGIO VALERIO

Egrégia Câmara

Como relatado, busca a Defensoria Pública a revogação da prisão preventiva de
Moises Henrique da Cruz Vieira
, alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e desproporcionalidade da medida extrema.

A ordem deve ser
denegada
.

A prisão preventiva é medida excepcional, regida pelo princípio da necessidade, mediante a demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a
materialidade
e os
indícios de autoria
restaram devidamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência nº 2026.50884, depoimentos das testemunhas e, notadamente, pelo laudo e prontuário médico que atestam as lesões sofridas pela vítima.

Quanto ao
periculum libertatis
(o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de segregação para a
garantia da ordem pública
.

Diferentemente do alegado pela impetrante, a autoridade coatora não se valeu de fundamentação genérica ou da gravidade abstrata do tipo penal. Ao contrário, destacou a
gravidade concreta
da conduta e o
modus operandi
empregado.

Extrai-se dos autos que o paciente, que já se encontrava internado no Sistema Socioeducativo de Barra do Garças cumprindo medida por ato infracional anterior, agiu em concurso com um adolescente para agredir violentamente outro interno (André Lucas da Silva Cardoso) durante o horário de refeição.

Conforme os relatos e documentos médicos, a vítima foi golpeada com diversos socos na cabeça e teve a face chocada contra uma mesa de concreto, o que resultou em perda dentária, crise convulsiva imediata e Traumatismo Cranioencefálico (TCE).

A brutalidade da ação é exacerbada pelo fato de o paciente, durante o espancamento, ter proferido ameaças de morte e frases de exaltação a organização criminosa, gritando:
“tem que morrer mesmo, aqui é PCC”
e
“se não der traumatismo craniano não sou eu”
. Tais circunstâncias denotam acentuada periculosidade social e total desprezo pela integridade da vida humana, justificando a prisão preventiva para acautelar o meio social.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que o
modus operandi
e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva:

"(...) A gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pelas circunstâncias em que o delito foi cometido, constituem fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública." (STJ, AgRg no HC 789.123/SP).

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade, fundada na suposta possibilidade de o paciente obter regime mais brando em eventual condenação, não prospera. A fixação do regime de cumprimento de pena pressupõe a análise da pena fixada, e das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, a ser realizada pelo juízo sentenciante ao término da instrução - exercício incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
(primariedade e menoridade relativa), é entendimento consolidado que estas, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP.

Por fim, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) mostra-se, na espécie, absolutamente
insuficiente e inadequada
.

O fato de o crime ter sido cometido
dentro de uma unidade de internação estatal
, onde o paciente já se encontrava sob custódia e vigilância do Estado, demonstra que medidas menos gravosas não possuem eficácia para conter seu ímpeto delitivo ou impedir a reiteração criminosa.

Se a própria privação de liberdade no âmbito socioeducativo não foi suficiente para impedir a prática de novo crime grave, nenhuma outra medida cautelar em meio aberto surtiria efeito.

Portanto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Moises Henrique da Cruz Vieira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026